Tribunal: TJPA
Processo: 0012810-88.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012810-88.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONTRATO POR PREÇO ESTIMADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A FATURAMENTO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. EXTINÇÃO PELO DECURSO DO PRAZO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ e por ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S.A. contra sentença que, em ação de ressarcimento c/c indenização por perdas e danos, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a rescisão contratual, afastando a indenização. A autora sustenta prejuízos decorrentes da frustração do objeto contratual firmado após pregão eletrônico, enquanto o banco alega ausência de inadimplemento e extinção natural do contrato pelo término do prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a declaração de rescisão de contrato já extinto pelo decurso do prazo; (ii) estabelecer se, em contrato administrativo por estimativa, há direito à indenização por suposta frustração de expectativa de faturamento diante da execução em volume inferior ao estimado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença possui fundamentação suficiente, pois expõe razões fáticas e jurídicas adequadas, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC.

4.

A rescisão contratual pressupõe vínculo vigente, sendo juridicamente imprópria quando o contrato já se extinguiu pelo advento do termo final previamente pactuado.

5.

O contrato administrativo firmado entre as partes possuía prazo determinado, regularmente prorrogado, tendo se encerrado antes do ajuizamento da ação, o que afasta a utilidade da declaração de rescisão.

6.

O edital e o contrato previam quantitativo de “até 450 pontos”, caracterizando limite máximo estimado, e não obrigação mínima de contratação.

7.

A participação da autora no certame sem impugnação das cláusulas editalícias implica preclusão, vedando questionamento posterior das regras aceitas.

8.

Em contratos por preço estimado, o valor global constitui mera expectativa de remuneração, condicionada à efetiva prestação dos serviços, inexistindo direito ao faturamento integral projetado.

9.

A variação da demanda não configura inadimplemento da Administração, mas exercício regular das cláusulas contratuais.

10.

A ausência de comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal afasta o dever de indenizar, sendo os investimentos realizados risco ordinário da atividade empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso do réu provido e recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão contratual é juridicamente incabível quando o contrato já se extinguiu pelo decurso do prazo.

2.

Em contratos administrativos por estimativa, o valor global e os quantitativos previstos não geram direito subjetivo à execução integral ou faturamento mínimo.

3.

A ausência de impugnação tempestiva ao edital impede a rediscussão posterior de suas cláusulas.

4.

A execução inferior ao estimado, por si só, não configura inadimplemento nem enseja indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, 487, I, 1.013, §3º, 85, §2º e 1.026, §2º; Lei nº 8.666/1993, art. 65, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0878313-18.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 12.05.2025; TJPA, AC nº 08783106320188140301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 14.03.2022; TJRS, Apelação Cível nº 51435361920238210001, Rel. Des. Lúcia de Fátima Cerveira, j. 19.06.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Banpará e
CONHECER e NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte Autora
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 21.05.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ E ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S.A
.
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que nos autos da
Ação de Ressarcimento c/c Indenização por Perdas e Danos
, julgou parcialmente procedente a ação.

Historiando os fatos, a empresa
ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S.A
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que participou de licitação promovida pelo Requerido, na modalidade Pregão Eletrônico, Edital nº 033/2009, sagrando-se vencedora em 29/09/2009, o que gerou a assinatura do contrato nº 003/2010, em 26.01.2010, tendo por objeto a prestação de serviço de “gestão e operação de solução tecnológica de hardware e software para rede de correspondentes BANPARA”, com prazo de vigência de fixado em 24 (vinte e quatro meses).

Sustentou que, em função do contrato, iniciou planejamento para execução do objeto, organizando fluxo de caixa do projeto com base na receita mensal prevista de R$ 482.500,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais). Aduziu que enfrentou dificuldades técnicas relacionadas ao desenvolvimento do autorizador central de transações do requerido, o que ocasionou paralisação do projeto por aproximadamente 10 (dez) meses, entre abril de 2010 e fevereiro de 2011.

Afirmou que, após retomada dos testes em fevereiro de 2011 e homologação do software em 14/04/2011, passou a aguardar o credenciamento dos pontos para implantação dos correspondentes. Todavia, o banco requerido teria alterado a forma de contratação dos pontos, passando a exigir procedimento licitatório para escolha dos locais, o que inviabilizou a expansão do projeto. Relatou que, até julho de 2012, apenas 20 (vinte) pontos haviam sido credenciados, equivalentes a 4,5% do previsto contratualmente, sendo que, ao final, operavam apenas 15 (quinze) pontos.

Asseverou que, considerando a previsão contratual de instalação de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos e a possibilidade de variação de até 25% (vinte e cinco por cento) para mais ou para menos, conforme a lei de licitações, haveria expectativa mínima de 337 (trezentos e trinta e sete) pontos. Contudo, o faturamento médio mensal não alcançava R$ 15.000,00 (quinze mil reais), gerando defasagem de R$ 346.875,00 (trezentos e quarenta e seis mil oitocentos e setenta e cinco reais) por mês.

Requereu a inversão do ônus da prova e a procedência da ação para condenar o réu ao pagamento de R$ 2.644.384,21 (dois milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos), bem como a declaração de extinção do contrato nº 003/2010, oriundo do Pregão Eletrônico nº 033/2009.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos (ID 15819865):

“Assim sendo, reconheço que a parte autora não apresentou comprovação quanto a impugnação às cláusulas apresentadas tanto no pregão eletrônico, quanto no contrato de prestação de serviços assinados por ambas as partes, concordando e anuindo com as cláusulas previstas.

Dessa forma, não merece guarida o pedido do autor do pagamento de R$ 2.644.384,21 (dois milhões seiscentos e quarenta e quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos), correspondentes aos investimentos que efetuou nesta empreitada, face a concordância do contrato de prestação de serviço.

Destarte, declaro apenas a rescisão contratual.

Com base no exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

a) declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços de gestão e operação de solução tecnológica de hardware e software para rede de correspondentes do Banpará, objeto da ação;

b) condenar o autor ao pagamento de 80% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios eu fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

c) condenar o réu ao pagamento de 20% de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC. P.R.I.
”

Inconformado com a sentença, o Banco do Estado do Pará - BANPARÁ interpôs recurso de apelação (ID 15819873).

Em suas razões recursais,
alegou
error in procedendo
, afirmando existir contradição e ausência de fundamentação intrínseca na decisão, pois o magistrado teria rejeitado o pedido indenizatório da autora por ausência de impugnação ao edital e ao termo de referência, mas, contraditoriamente, declarado a rescisão contratual sem indicar fundamento jurídico idôneo. Invocou o art. 1.013, §3º, do CPC, pugnando pela nulidade da sentença por falta de fundamentação.

No mérito, apontou
error in judicando
, aduzindo inexistirem os requisitos previstos nos arts. 166, 138 e 171 do Código Civil para decretação de nulidade ou anulação do negócio jurídico, defendendo que o contrato previa estimativa de até 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos, não havendo obrigação de instalação integral.

Alega que não houve inadimplemento contratual, tampouco descumprimento de cláusulas essenciais que justificassem a resolução do pacto. Enfatiza que a autora, ora apelada, participou voluntariamente da licitação, sem impugnar as cláusulas do edital e, mesmo após a contratação, prestou serviços normalmente, não havendo qualquer registro de notificação prévia ao banco quanto a supostas irregularidades ou quebra contratual.

Destaca que o contrato foi devidamente prorrogado por meio de aditivos, sendo o seu término natural decorrente da expiração do prazo estipulado, sem qualquer conduta omissiva ou comissiva do BANPARÁ que ensejasse a resolução judicial.

Sustentou que a autora não impugnou oportunamente o edital, anuindo às regras do certame, inclusive à previsão estimativa. Ao final, requereu a reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial, com condenação exclusiva da autora nas verbas sucumbenciais.

Na sequência, ATP Tecnologia e Produtos S/A também interpôs recurso de apelação (ID 15819878). Em suas razões, insurge-se contra a sentença que, embora tenha reconhecido a rescisão contratual, julgou improcedente o pedido de indenização, bem como lhe impôs ônus sucumbenciais desproporcionais, reiterando que realizou investimentos expressivos para cumprimento do contrato, inclusive aquisição de equipamentos no valor de R$ 223.000,00 (duzentos e vinte e três mil reais), além de custos operacionais e técnicos.

Sustentou que a previsão de até 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos não afastava a obrigação mínima decorrente da redução legal de 25% (vinte e cinco por cento), o que implicaria expectativa de 337 (trezentos e trinta e sete) pontos. Argumentou que a frustração do objeto contratual ensejou prejuízos mensais de R$ 346.875,00 (trezentos e quarenta e seis mil oitocentos e setenta e cinco reais), defendendo o dever de indenizar e a inversão do ônus da sucumbência.

Alegou que o contrato firmado entre as partes previa cláusulas específicas acerca dos valores a serem pagos à ATP em razão da prestação dos serviços de gestão e operação de tecnologia, com base em parâmetros quantificáveis, todos discriminados na petição inicial, sendo imperiosa a condenação do apelado ao pagamento dos valores ali elencados. Argumenta que a instrução processual demonstrou de forma inequívoca a existência do prejuízo, sendo devido o ressarcimento pelos danos emergentes e lucros cessantes decorrentes da rescisão do ajuste em virtude da conduta omissiva e rescisória do banco.

Requereu, ao final, a reforma parcial da sentença para condenar o banco ao pagamento dos valores pleiteados na exordial e redistribuir integralmente as verbas sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes. O BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, em contrarrazões ao recurso da autora, defendeu a manutenção da sentença no ponto em que rejeitou o pedido indenizatório, reiterando que a previsão contratual era meramente estimativa e que não houve prova de dano material, bem como destacando que a autora prestava serviços a diversas instituições financeiras, com utilização das maquinas para outros clientes, inexistindo prejuízo.

Por sua vez, a ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A, em contrarrazões ao recurso do banco, pugnou pelo desprovimento da apelação, sustentando a inexistência de vício de fundamentação e defendendo que a rescisão contratual decorreu do transcurso do prazo de vigência pactuado e do inadimplemento contratual do réu.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos, opinando pela rejeição da preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo banco e, no mérito, deixou de intervir, por ausência de interesse público primário, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

Cuida-se, inicialmente, da análise do recurso de apelação interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, no qual a instituição financeira sustenta, em síntese, a ocorrência de
error in procedendo
, ao argumento de que a sentença padeceria de contradição interna e ausência de fundamentação quanto à decretação da rescisão contratual; aduz, no mérito, a inexistência de vícios aptos a ensejar a invalidação do negócio jurídico, bem como a ausência de descumprimento contratual, defendendo que o contrato previa estimativa de até 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos, sem obrigação de implementação integral, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

I – DA PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO (AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Inicialmente, impõe-se apreciar a preliminar suscitada pelo ente bancário, consistente na alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada quanto à decretação da rescisão contratual.

Não prospera a insurgência.

Com efeito, a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais, insculpida no art. 93, IX, da Constituição da República, e densificada pelo art. 489 do Código de Processo Civil, não impõe ao magistrado o dever de enfrentar, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim o ônus de expor, de forma clara e coerente, as razões jurídicas que o conduziram à conclusão adotada.

No caso concreto, embora se possa discordar da solução adotada pelo Juízo de origem — especialmente no que tange à utilidade e pertinência da declaração de rescisão contratual — verifica-se que houve exposição de fundamentos fáticos e jurídicos suficientes a embasar a conclusão alcançada. A sentença analisou a ausência de impugnação ao edital, a natureza estimativa do objeto contratual e a inexistência de comprovação do prejuízo indenizável, concluindo pela improcedência do pedido de indenização e, simultaneamente, pela rescisão do contrato.

Eventual incongruência lógica entre as conclusões não configura ausência de fundamentação, mas, quando muito, error in judicando, o que deve ser enfrentado no âmbito do mérito recursal.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade da sentença.

II – DO MÉRITO DO RECURSO DO BANPARÁ

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

A controvérsia central reside em saber se subsiste utilidade jurídica na declaração de rescisão contratual e se houve inadimplemento imputável ao BANPARÁ capaz de justificar a resolução do ajuste e eventual responsabilização indenizatória.

Da análise detida dos autos, especialmente do instrumento contratual e de seus termos aditivos juntados aos autos, extrai-se a seguinte linha temporal incontroversa:

1.

O Contrato nº 003/2010 foi celebrado em 26/01/2010, com prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses, conforme cláusula nona do instrumento, que expressamente estipula: “O prazo de vigência do presente Contrato é de 24 (vinte e quatro) meses contados da sua assinatura”.

2.

O Primeiro Termo Aditivo, firmado em 19/04/2011, prorrogou a vigência por mais 12 (doze) meses, fixando o término para 25/01/2013.

3.

O Segundo Termo Aditivo, por sua vez, prorrogou a validade contratual por mais 24 (vinte e quatro) meses, estabelecendo como termo final a data de 25/01/2015.

Não há nos autos qualquer prova de renovação posterior.

A presente ação foi distribuída em 10/04/2015, ou seja, mais de dois meses após o término da vigência contratual, ocorrido em 25/01/2015.

Esse dado cronológico é juridicamente decisivo.

A rescisão contratual pressupõe a existência de vínculo jurídico vigente, cuja extinção se busca antecipar ou declarar em razão de inadimplemento ou causa legal. Não se pode rescindir aquilo que já se encontra extinto pelo decurso natural do prazo ajustado.

No caso, o contrato exauriu-se por termo final certo, previamente pactuado entre as partes, após duas prorrogações regulares. O que houve foi o advento do termo final, modalidade clássica de extinção dos contratos de trato sucessivo.

A declaração judicial de rescisão, portanto, mostra-se não apenas desnecessária, mas juridicamente imprópria, pois incide sobre relação contratual já finda pelo implemento do prazo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a resolução contratual perde objeto quando o contrato já se extinguiu pelo advento do termo final, restando, quando muito, a discussão sobre eventual responsabilidade civil.

Assim, reformo a sentença nesse ponto, para afastar a declaração de rescisão contratual.

III – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA

No tocante à alegada frustração do objeto contratual, cumpre destacar que o contrato decorreu do Pregão Eletrônico nº 033/2009, regido pelas normas da Lei nº nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

O edital constitui a lei interna da licitação, vinculando tanto a Administração quanto os licitantes, conforme princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

O contrato firmado entre as partes reproduz expressamente que seu objeto compreendia “até 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos”, configurando estimativa máxima, e não obrigação mínima de contratação.

A autora participou do certame, apresentou proposta, firmou contrato e seus aditivos, sem impugnar, no momento oportuno, qualquer cláusula do edital ou do termo de referência.

A ausência de impugnação tempestiva importa preclusão lógica e consumativa, impedindo que a parte, após a celebração do ajuste e sua execução parcial, venha questionar regra editalícia à qual aderiu voluntariamente.

A previsibilidade jurídica e a segurança das relações administrativas não se coadunam com comportamentos contraditórios (venire contra factum proprium), especialmente em contratos administrativos regidos pelo princípio da supremacia do interesse público e da legalidade estrita.

Não se verifica, portanto, descumprimento contratual imputável ao BANPARÁ. O objeto foi pactuado sob a forma estimativa; a variação na quantidade de pontos não configura inadimplemento, mas exercício regular das cláusulas contratuais.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, para reformar integralmente a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a desnecessidade e impropriedade da decretação de rescisão de contrato já extinto pelo advento do termo final.

Em consequência, inverto o ônus sucumbencial, condenando exclusivamente a empresa autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

DO RECURSO DA ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A

Passo, então, à análise do recurso interposto pela empresa autora.

A apelante sustenta, em síntese, que: (i) teria havido frustração do objeto contratual diante da não implementação da totalidade dos 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos previstos; (ii) os investimentos realizados justificariam indenização por perdas e danos; (iii) a cláusula que prevê o quantitativo de pontos geraria legítima expectativa de faturamento. Ao final, pugna pela reforma da sentença para condenar o BANPARÁ ao pagamento dos valores pleiteados na exordial, bem como a reforma da sucumbência.

Todavia, nenhuma das teses merece acolhimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes decorre do Contrato nº 003/2010, firmado em 26 de janeiro de 2010, oriundo do Pregão Eletrônico nº 033/2009, regido pela Lei nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações.

Conforme cláusula primeira do instrumento contratual, o objeto consistiu na:

“Prestação de serviços de gestão e operação de solução tecnológica de hardware e software para a rede de Correspondente BANPARÁ, conforme características constantes do item 2 do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Licitação.”

No tocante ao valor, a cláusula sexta do contrato consignou expressamente:

“O presente contrato tem seu valor estimado anual de R$ 11.580.000,20 (onze milhões, quinhentos e oitenta mil reais e vinte centavos).”

Observe-se, desde logo, a utilização do termo “estimado”, expressão que não se reveste de caráter acidental, mas revela a natureza jurídica da avença.

No que concerne ao prazo de vigência, a cláusula nona dispôs:

“O prazo de vigência do presente Contrato é de 24 (vinte e quatro) meses contados da sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma da lei.”

Como já analisado, houve prorrogação por meio do Primeiro Termo Aditivo, por mais 12 (doze) meses, até 25/01/2013, e do Segundo Termo Aditivo, por mais 24 (vinte e quatro) meses, fixando-se o termo final em 25/01/2015, sem renovação posterior.

O item 4, do Termo de Referência, constante no Anexo I, bem como a Clausula Primeira, item b, do Segundo Termo Aditivo, consignaram, de forma inequívoca:

“O objeto deste contrato comporta até 450 pontos com estimativa de distribuição por links de comunicação...”

Conforme infere-se dos autos, o contrato em questão foi celebrado com base em estimativas de demanda, caracterizando-se, portanto, como ajuste firmado sob a modalidade de preço estimado.
A expressão “até 450 pontos” possui significado jurídico preciso: trata-se de limite máximo estimado de contratação, não de obrigação mínima vinculante.
Nessa espécie contratual, o valor global consignado no instrumento possui natureza meramente indicativa, não conferindo, por si só, direito subjetivo à contratada ao recebimento integral da quantia ali estipulada, sobretudo quando os serviços pactuados não forem efetivamente requisitados ou executados.

A contratação administrativa, notadamente em serviços cuja execução depende de demanda variável, pode ser estruturada com base em estimativa, hipótese em que o valor global e os quantitativos funcionam como teto financeiro e operacional, e não como garantia de execução integral.

O próprio contrato revela a natureza variável da remuneração, vinculada à efetiva prestação de serviços e ao volume de transações, não havendo qualquer cláusula que assegure faturamento mínimo garantido ou obrigação de implantação compulsória da totalidade dos pontos.

Com efeito, o montante previsto na Cláusula Quarta do contrato consubstancia mera expectativa de remuneração, cuja concretização depende da real necessidade da Administração contratante, bem como da correspondente prestação dos serviços pela empresa contratada, devidamente comprovada e atestada.

A tese recursal parte de premissa juridicamente equivocada: a de que o valor estimado e o quantitativo máximo previsto no contrato gerariam direito subjetivo ao recebimento integral da projeção financeira.

Tal entendimento não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Diante da impossibilidade de antecipação exata da demanda por parte da contratante, mostra-se legítima a adoção da contratação por estimativa, hipótese autorizada pela legislação e pela jurisprudência, especialmente em se tratando de serviços cuja frequência de execução pode variar conforme as contingências operacionais do contratante.

A estimativa constitui projeção orçamentária e parâmetro licitatório, não garantia de faturamento.

À proposito, a jurisprudência desta Corte de Justiça já se manifestou em casos análogos, reconhecendo a inexistência de direito ao recebimento de valores com fundamento exclusivo na estimativa contratual, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VALORES. CONTRATO POR PREÇO ESTIMADO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR ESTIMADO. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

"Nos contratos administrativos firmados por preço estimado, a contratada não possui direito ao pagamento integral do valor estimado, devendo ser remunerada apenas pelos serviços efetivamente prestados, não se aplicando a limitação de 25% prevista no artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0878313-18.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE DE NUMERÁRIOS ENTRE O BANPARÁ E EMPRESA VENCEDORA DO PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATO POR ESTIMATIVA, QUE DEVE SER PAGO DE ACORDO COM A DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE VALOR DETERMINADO PREVISTO NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO VALOR MERAMENTE ESTIMADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE
.

(...)

3.
Mérito. Da análise das cláusulas contratuais verifica-se que aquele instrumento foi firma com base em estimativa de demanda, sem a fixação de quantidade certa e previamente determinada.

4. Na espécie, houve contratação por valor estimado de despesas a serem feitas, que sabidamente poderiam variar de acordo com a demanda mensal do contratante, pelo que não se pode falar em limitação de alteração em 25% do valor inicialmente previsto.

5. Assim, tratando-se de contrato por preço estimado, o valor indicado na cláusula quarta do instrumento contratual não gera para a contratada mais que expectativa de remuneração, que somente se concretizaria diante da necessidade do Banco contratante e da efetiva execução dos serviços

6. Exatamente por não ter como prever a demanda dos serviços a serem realizados, o contrato foi firmado com base em estimativa e não admite a aplicação dos limites do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993, pelo que não há qualquer direito à indenização/pagamento em razão de qualquer diferença do valor estimado.

7. Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau e julgar improcedente a presente ação.

(TJ-PA - AC: 08783106320188140301, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 14/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 23/03/2022)

No mesmo sentido, é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.
LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, EXECUÇÃO DE CÓPIAS, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A CORSAN. VALOR GLOBAL DO CONTRATO. MERA EXPECTATIVA DE FATURAMENTO POR PARTE DA CONTRATADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFERIORES AO MONTANTE ESTIMADO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO.

1.
Conforme o art. 3º da Lei nº 8 .666/93, entre os princípios básicos que regem a Administração, está o da vinculação ao edital. O edital, como é sabido, é a lei interna da licitação, e as condições nele estabelecidas devem permanecer inalteradas até seu final. A regra dirige-se tanto à Administração, quanto aos licitantes.

2.
Os valores totais anuais sugeridos no edital de convocação da licitação e no respectivo contrato administrativo, quando os serviços forem prestados sob demanda, não são vinculantes, mas meramente estimativos do limite econômico do contrato, razão pela qual, quando não realizados os serviços que justifiquem o pagamento integral do valor anual estimado no contrato, não há razão alguma que obrigue a contratante a integralizá-lo, pagando por serviços não prestados.
(...)

APELO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Apelação Cível: 51435361920238210001 PORTO ALEGRE, Relator.: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2024)

Importa destacar que o edital do Pregão Eletrônico nº 033/2009 e o Termo de Referência integraram o contrato, por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

A apelante participou do certame, apresentou proposta, celebrou o contrato e seus dois aditivos, sem jamais impugnar as cláusulas que previam o quantitativo estimativo de até 450 pontos.

A ausência de impugnação tempestiva acarreta preclusão lógica e impede a rediscussão posterior da regra editalícia.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente afirmado que a participação voluntária no certame implica adesão às regras do edital, vedando-se questionamento tardio de cláusulas às quais o licitante anuiu.

A apelante sustentam ter realizado investimentos significativos, alegando frustração financeira.

Todavia, em contratos administrativos dessa natureza, os investimentos necessários à execução do objeto integram o risco ordinário da atividade empresarial.

A responsabilidade civil do ente público exige demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal.

No caso, não se comprovou qualquer conduta ilegítima do BANPARÁ apta a caracterizar inadimplemento contratual.

O fato de a demanda efetiva ter sido inferior à estimativa não configura ilicitude, mas circunstância inerente ao modelo contratual pactuado.

A Administração não está juridicamente obrigada a consumir a totalidade do teto contratual quando a própria avença estabelece natureza estimativa.

Por fim, quanto à sucumbência, esta decorre da improcedência integral dos pedidos, razão pela qual não há falar em redistribuição favorável à autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - BANPARÁ e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação por ele interposto, para reformar integralmente a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, afastando a declaração de rescisão contratual, ao passo que
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A, invertendo-se o ônus sucumbencial para condenar exclusivamente a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2026